Tribunal: TRF3
Processo: 5000770-42.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
179/366)

5000770-42.2016.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015 (535 do CPC/1973). INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 CPC/2015 (art. 535 do CPC de 1973) somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

- No caso, à evidência, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta que pretende a embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente de ambos os embargos.

- Desconstituir os fundamentos do aresto embargado implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

- De qualquer sorte, acerca de todos os pontos específicos de irresignaçõ

Inteiro teor:
179/366)

5000770-42.2016.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015 (535 do CPC/1973). INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 CPC/2015 (art. 535 do CPC de 1973) somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

- No caso, à evidência, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta que pretende a embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente de ambos os embargos.

- Desconstituir os fundamentos do aresto embargado implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

- De qualquer sorte, acerca de todos os pontos específicos de irresignações da ora embargante, verifica-se do v. Acórdão que as questões foram devidamente enfrentadas, expondo de forma clara as razões de decidir.

- É preciso ressaltar que o aresto embargado abordou todas as questões apontadas pelos embargantes, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

- Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000770-42.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: VILMA OLIVEIRA DE MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO FACHINI MINITTI - SP146659-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000770-42.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL

EMBARGADA: VILMA OLIVEIRA DE MIRANDA

Advogado do(a) EMBARGANTE: ADRIANO FACHINI MINITTI - SP146659-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face do v. Acórdão que deu provimento à apelação da autora.

A União, em seu recurso, sustenta, em síntese: a) omissão quanto à prescrição da pretensão inicial, já que o fato gerador – demissão por motivos políticos – ocorreu no ano de 1983; b) omissão quanto à impossibilidade de se cumular indenizações de cunho material e moral, a teor do disposto no artigo 16 da Lei 10.559/2002; c) omissão quanto ao disposto no CC 884 e 944, posto que a indenização concedida deveria ser compensada e/ou reduzida de acordo com a indenização por dano material já concedida; d) omissão quanto ao momento da incidência da taxa de juros, que deveria se dar a partir da data do arbitramento da indenização.

Requer o prequestionamento da matéria.

Intimada, a embargada apresentou resposta (ID 107786734).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000770-42.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL

EMBARGADA: VILMA OLIVEIRA DE MIRANDA

Advogado do(a) EMBARGANTE: ADRIANO FACHINI MINITTI - SP146659-A

V O T O

Não assiste razão à Embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 NCPC (art. 535 do CPC de 1973) somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

Por primeiro, quanto às alegações de omissão quanto à prescrição, impossibilidade de se cumular indenizações de cunho material e moral e redução da indenização por conta dos valores já recebidos a título de dano material, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que estas questões foram devidamente abordadas. No mais, resulta que pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

De qualquer sorte, acerca deste ponto específico de irresignação, verifica-se do decisum embargado que a questão foi devidamente enfrentada, expondo de forma clara as razões de decidir. Vejamos o que se disse sobre a temática, objeto de prequestionamento, com amparo na jurisprudência:

“Por outro lado, mantenho a rejeição da prejudicial de mérito de prescrição, pois entendo que a indenização por danos morais é paga em razão de danos causados aos direitos da personalidade, que não estão sujeitos à prescrição. Além disso, está-se diante de danos decorrentes do regime militar, pelo que por longo período as partes sequer poderiam postular seus direitos sem o temor de represálias. Assim, afasta-se a ocorrência de prescrição, qualquer que seja sua espécie ou fundamento jurídico.

A jurisprudência do E. STJ é majoritária quanto à imprescritibilidade da ação de indenização por danos morais decorrentes do regime militar (...)

(...)

Por outro lado, o direito à reparação em razão de danos sofridos por perseguições políticas encontra arrimo na Lei Federal n.o 10.559/02, a qual trata exclusivamente da reparação econômica. Portanto, essa indenização não abrange eventual prejuízo extrapatrimoniais sofrido pelo anistiado.

O pagamento de indenização por danos materiais sofridos não se confunde com os danos extrapatrimoniais, decorrentes do abalo emocional e psicológico resultado da perseguição, consistente em demissões, prisões e torturas.

Assim, a reparação administrativa de danos decorrentes de perseguição a anistiado político, prevista em legislação específica, não exclui o interesse de agir na ação de indenização por danos morais, que se destina à proteção, tutela e reparação de bens jurídicos distintos dos tratados administrativamente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)” (ID 105186418)

Assim, não há que se falar em compensação ou redução da indenização por conta de valores já recebidos posto que a natureza de ambas as indenizações é diversa.

Cabe destacar especificamente quanto à insurgência da União quanto aos juros de mora, que estes incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.o 54, do STJ, consoante destacado no v. Acórdão, aplicável, inclusive, nos casos de indenização por danos morais. Neste sentido, a jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO DA MARCA "INSULFILM". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 2. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ). 3. Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic. 4. Agravo interno provido."

(AIEDRESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1518445 2015.00.45549-6, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:10/06/2019 ..DTPB:.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DA MULTA E DOS JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PROLATADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A PARTIR DO EVENTO DANOSO (ENUNCIADO N. 54 DA SÚMULA DO STJ). 3. AGRAVO INTERNO DE COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação extrajudicial não interrompe a contagem dos juros moratórios. Súmula n. 83 do STJ. 2. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (enunciado n. 54 da Súmula do STJ). 3. Agravo interno de Mutual de Seguros - em liquidação extrajudicial improvido."

(AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1731369 2018.00.66167-2, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:06/05/2019 ..DTPB:.)

É preciso, portanto, ressaltar que o r. decisão embargada abordou todas as questões apontadas pela embargante, inexistindo nela, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015 (535 do CPC/1973). INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 CPC/2015 (art. 535 do CPC de 1973) somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

- No caso, à evidência, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta que pretende a embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente de ambos os embargos.

- Desconstituir os fundamentos do aresto embargado implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

- De qualquer sorte, acerca de todos os pontos específicos de irresignações da ora embargante, verifica-se do v. Acórdão que as questões foram devidamente enfrentadas, expondo de forma clara as razões de decidir.

- É preciso ressaltar que o aresto embargado abordou todas as questões apontadas pelos embargantes, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

- Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.